Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.
II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente.
III - Ordem denegada.